Tribunal: STF
Processo: HC 138486
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, mostra-se adequado o habeas corpus. 



    FUNCIONÁRIO – PÚBLICO – EQUIPARAÇÃO. Para o fim previsto no artigo 327, § 1º, do Código Penal, pessoa que exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou trabalha em empresa prestadora de serviços contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da Administração Pública, tem a qualificação de funcionário público. 



    ORGANIZAÇÃO SOCIAL – INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. Os dirigentes e prestadores de serviço junto ao Instituto Candango de Solidariedade têm, para efeito penal, a qualificação de funcionário público.



    CONCURSO DE AGENTES – CRIME – ELEMENTAR – COMUNICABILIDADE. Tratando-se de concurso de agentes, demonstrada a ciência em relação ao cargo ocupado por corréus, comunicam-se aos acusados circunstâncias que constituem elementares de tipo penal praticado – artigo 30 do Código Penal.



    PENA – MULTA. A fixação do valor de dia-multa, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.